Tribunal: TJSP
Processo: 2194645-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Agravo de Instrumento. Justiça Gratuita. Por força do que dispõe a legislação processual vigente, o juiz só pode indeferir o pedido de gratuidade de justiça, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da benesse. Inteligência do artigo 99, §2o, NCPC. No caso sub judice, há nos autos prova de que a autora não possui condições financeiras para

Ementa:
Agravo de Instrumento. Justiça Gratuita. Por força do que dispõe a legislação processual vigente, o juiz só pode indeferir o pedido de gratuidade de justiça, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da benesse. Inteligência do artigo 99, §2o, NCPC. No caso sub judice, há nos autos prova de que a autora não possui condições financeiras para arcar com as custas do processo, sem prejuízo próprio ou de sua família. Demais disso, a agravada não logrou provar que a agravante tem condições financeiras para arcar com as custas e despesas processuais. Destarte, e considerando que segundo dispositivo contido no art. 99, § 3o, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, o provimento do recurso para que seja concedida à agravante a benesse da gratuidade é medida que se impõe. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637997
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2194645-30.2019.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é agravante
ROSANA APARECIDA CECCATO ANTUNES CORRÊA, é agravado MULTIPLAN
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL
TREVISAN.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194645-30.2019.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA: São Caetano do Sul – 2a Vara Cível
AGTE.: Rosana Aparecida Ceccato Antunes Corrêa
AGDA.: Multiplan Empreendimentos Imobiliários S/A
INT.: Dora Marta Galvani Solano
JUÍZA: Ana Lúcia Fusaro
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 9173
EMENTA: Agravo de Instrumento. Justiça Gratuita. Por força
do que dispõe a legislação processual vigente, o juiz só pode
indeferir o pedido de gratuidade de justiça, se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para
a concessão da benesse. Inteligência do artigo 99, §2o, NCPC.
No caso sub judice, há nos autos prova de que a autora não
possui condições financeiras para arcar com as custas do
processo, sem prejuízo próprio ou de sua família. Demais
disso, a agravada não logrou provar que a agravante tem
condições financeiras para arcar com as custas e despesas
processuais. Destarte, e considerando que segundo dispositivo
contido no art. 99, § 3o, do CPC, presume-se verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa
natural, o provimento do recurso para que seja concedida à
agravante a benesse da gratuidade é medida que se impõe.
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rosana Aparecida Ceccato
Antunes Corrêa, contra a r. decisão, proferida nos autos dos embargos de terceiro
ajuizados em face de Mutiplan Empreendimentos Imobiliários S/A, que denegou o
pedido de concessão da benesse da gratuidade da justiça.
A propósito, assim deliberou o d. magistrado a quo:
“Vistos,
O art.5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos".
A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194645-30.2019.8.26.0000 -Voto no
3
da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a
capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição
de hipossuficiência, sob pena de indeferimento.
No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos
autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, além da contratação de
advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria, a parte interessada não
trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as
custas, despesas processuais e sucumbência.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade.
Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido
de diferimento do recolhimento das custas judiciais, a teor do disposto no art.5o, da Lei
11.608/03.
INTIME-SE a parte demandante para que emende a inicial, providenciando
a comprovação do recolhimento das custas judiciais, despesas processuais, bem como
da taxa previdenciária relativa à procuração ad judicia, no prazo de 10 (dez) dias, sob
pena de extinção do processo, por falta de pressuposto processual, sem nova intimação.
Int.” (fl. 75, autos de origem).
Essa a razão da insurgência.
Pretende a agravante, em síntese, a reforma da r. decisão agravada, para que
lhe seja deferida a benesse da gratuidade.
Alega que é aposentada e não tem condições de pagar as custas do processo
sem comprometimento de sua subsistência.
Ressalta que o seu rendimento mensal é do valor de R$ 1.271,20 (fl.10).
Assevera, outrossim, que não declara Imposto de Renda.
Discorre, também, sobre o § 3o do artigo 99, NCPC, segundo o qual,
presume-se a veracidade da alegação de insuficiência financeira deduzida
exclusivamente por pessoa natural (fl. 08).
Pretende, por isso, a reforma da r. decisão agravada, para que lhe seja
deferida a gratuidade da justiça. Subsidiariamente, pretende seja deferido o pagamento
de custas para o final (fl. 11), “para que possa ter acesso ao judiciário” (sic fls. 11).
Recurso tempestivo (fl. 76, autos de origem) e isento de preparo, ante o seu
objeto.
Pelo julgado de fls. 122/125, esta C. 29a Câmara de Direito Privado, sob
voto de minha relatoria, deu provimento ao recurso, e concedeu à agravante os
benefícios da justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194645-30.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Contudo, a parte contrária opôs embargos declaratórios (cf. fls. 128/135) e
arguiu a nulidade do acórdão, asseverando que não foi intimada para contraminutar o
recurso.
Manifestação da embargada a fls. 140/149 e 151/160.
Os embargos de declaração foram acolhidos (fls. 162/164) para declarar a
nulidade do julgado proferido a fls. 122/125, visto que de fato a agravada não foi
intimada para apresentação de contraminuta.
Confira-se a ementa:
“EMENTA: Embargos de Declaração. Interposição fundada no art. 1.022,
do Novo Código de Processo Civil. A empresa ora embargante não foi intimada para
contraminutar o agravo de instrumento interposto pela ora embargada. Nulidade
insanável. Julgado anulado. Embargos acolhidos, com determinação”.
Ato contínuo, a embargante (então agravada) apresentou contraminuta a fls.
166/170, batendo-se pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento.
É a síntese do necessário.
Com a máxima vênia ao quanto alegado pela agravada em contraminuta (fls.
166/170), os elementos de convicção constantes dos autos indicam que a agravante faz
jus à benesse da gratuidade de justiça.
De fato, a Constituição Federal prevê, em seu art. 5o, inciso LXXIV, que o
“Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos” (g.n.).
Logo, a conclusão que se impõe, do texto da Lei Maior, é a de que os
benefícios da Assistência Judiciária Gratuita serão concedidos àquele que demonstrar,
satisfatoriamente, a precariedade de sua situação financeira.
Nessa linha, o artigo 98 do NCPC estabelece que a pessoa natural ou
jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça.
E, ainda, o artigo 99, §2o, NCPC dispõe que:
“O juiz somente pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194645-30.2019.8.26.0000 -Voto no
5
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte comprovação do preenchimento dos
referidos pressupostos”.
Pois bem.
A recorrente, como se vê dos autos, é aposentada, sendo que os documentos
juntados a fl. 62/66, dos autos principais, indicam o recebimento de benefício, do valor
aproximado de R$ 1.300,00.
Lado outro, a agravante afirma que está isenta da declaração de imposto de
renda.
Consigno que não passou desapercebida a existência de um contrato de
locação, no qual a agravante é locadora, percebendo alugueres no montante de R$
1.000,00 (cf. fl. 51/53, autos de origem).
Porém, não menos certo é fato de que os recibos juntados a fls. 71/74, dão
conta de que a agravante paga aluguel de outro imóvel.
No mais, a agravada, que impugnou o pedido deduzido pela agravante, não
logrou demonstrar, com a máxima vênia, a capacidade financeira da agravante, de modo
a legitimar o desprovimento do recurso e a manutenção do indeferimento da benesse.
Ressalto, nesse sentido, que a agravada não juntou qualquer documento que
infirmasse a declaração de hipossuficiência da agravante.
A discussão armada pela agravada acerca do valor reduzido das custas
iniciais, ante a atribuição pela autora (ora agravante) de R$ 1.000,00, como valor da
causa aos embargos de terceiro, não tem razão de ser.
Primeiro, porque as custas e despesas processuais não se limitam àquelas
vinculadas ao valor da causa da petição inicial, não podendo ser olvidadas nesse
aspecto, as verbas honorárias sucumbenciais.
Demais disso, observo que o Juízo a quo, a fls.178, dos autos de origem,
alterou o valor da causa para R$ 150.000,00.

No mais, a mera constituição de advogado não permite, por si só, inferir que
a parte não faça jus à gratuidade judiciária.
Nesse sentido está consolidada a jurisprudência.
A propósito, veja-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194645-30.2019.8.26.0000 -Voto no
6
“Se a parte indicou advogado, nem por isso deixa de ter direito à
assistência judiciária (RT 700/119; JTJ 320/89: AI 7.169.718-0; 325/134: AI
489.338.4/4-00), não sendo obrigada, para gozar dos benefícios desta, a recorrer aos
serviços da Defensoria Pública (STJ, 3a T., REsp 679.198, Min. Menezes Direito, j.
21/11/06, DJ 16/4/07; STJ, Bol. AASP 1.703/2005, JTJ 301/383).”
Outrossim, o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §4o, é
expresso a respeito:
“A assistência do requerente por advogado particular não impede a
concessão de gratuidade da justiça”.
Ante o exposto, a conclusão que se impõe é a de que a agravante tem o
direito de litigar sob os auspícios da gratuidade da justiça, máxime tendo em conta que
segundo dispositivo contido no art. 99, §3o, do NCPC, presume-se verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
Por fim, a concessão da gratuidade de justiça à agravante não impede,
posteriormente, eventual impugnação à assistência judiciária gratuita pela parte
contrária, caso amealhe dados aptos a demonstrar que houve modificação na situação da
requerente.
De rigor, portanto, o provimento deste recurso.
Com tais considerações, pelo meu voto, dou provimento ao recurso para
conceder à agravante as benesses da gratuidade da justiça.

NETO BARBOSA FERREIRA
Relator